Tribunal: CARF
Processo: 10925.001522/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.001522/2009-05
ACÓRDÃO
3402-012.652 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZAÇÃO DO EXTREMO OESTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Exercício: 2007
CONCEITO DE INSUMO. RESP 1.221.170. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PROCESSO PRODUTIVO.
É considerado insumos para geração de créditos a descontar na apuração
das contribuições devidas segundo a modalidade não cumulativa somente
os bens ou serviços que sejam essenciais ou relevantes ao processo
produtivo ou de fabricação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para, observados os requisitos legais para o aproveitamento
dos créditos das contribuições não cumulativas, reverter as glosas relativas a: (i) filme strech
utilizado para embalagem; (ii) combustíveis; (iii) materiais de laboratório e limpeza; e (iv) mão de
obra terceirizada.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.652 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001522/2009-05
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo Honorio dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Marcio Jose Pinto Ribeiro(substituto[a] integral),
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído(a)pelo(a) conselheiro(a)
Marcio Jose Pinto Ribeiro.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos e direitos discutidos no presente processo administrativo,
peço vênia para me utilizar do relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento, no montante de R$
235.224,06, cumulado com Declaração de Compensação, referente a créditos da
Contribuição para o PIS não-cumulativo, decorrentes de operações com o
mercado interno, em razão de vendas efetuadas com alíquota zero, não
incidência, isenção ou suspensão das contribuições que remanesceram ao final do
segundo trimestre de 2007, após as deduções do valor a recolher da contribuição,
concernentes às demais operações.
Na apreciação do pleito – Despacho Decisório no 284/2013, às folhas 28/ss (e-
processo), manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joaçaba/SC
por reconhecer parcialmente o direito creditório postulado, ao considerar o valor
de R$ 131.659,18 como o saldo dos créditos de PIS não-cumulativo passível de
ressarcimento. Conforme Termo de Verificação e Encerramento da Análise Fiscal,
que fundamenta o Despacho Decisório, foram efetuadas as seguintes glosas de
valores da Base de Cálculo para o cálculo dos créditos:
1) Bens adquiridos para revenda sujeito à incidência monofásica ou substituição
tributária (linha 01 do Dacon), com fundamento no art. 2o., §1o., II, c/c art. 3o., I,
b, ambos da Lei no. 10.833/2003;
2) Aquisições de bens e serviços não enquadrados como insumos (linhas 02 e 03
do Dacon), mas sim como despesas gerais necessárias às operações industriais e
comerciais normais de qualquer estabelecimento industrial/comercial.
São eles:
-Produto “Filme stretch”: utilizado para envolver o pallet e proteger o produto
durante o armazenamento e posterior transporte;
-Combustíveis – Gás GLP, lenha, óleo combustível de xisto e óleo diesel LT, uma
vez que não eram utilizados diretamente no processo produtivo;
-Lubrificantes e Manutenção, pela não utilização no processo produtivo; -
Materiais de Laboratório e Análise e Materiais de Limpeza;
-Peças – Manutenção de Máquinas e Equipamentos; -Fretes sobre compras de
mercadorias e insumos de produção, relacionados à transferência de produtos
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.652 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001522/2009-05
3
com destino final as unidades da empresa Matriz, que não é de produção,
enquadrando-os como produtos acabados. Foi glosada o valor da nota fiscal 253,
por não ter sido localizada, e algumas das notas conferidas por amostragem, as
quais eram de fretes sobre vendas e não sobre compras;
-Serviços de manutenção da indústria;
-Terceirização de mão de obra aplicada na produção, conforme contrato com a
Cooperativa dos Trabalhadores Padre Josimo Tavares, em razão de ser atividade
vedada e irregular;
-Armazenagem e fretes na operação de venda (linha 07 do Dacon), em razão de
que os Conhecimentos de Transporte (CTRC) relacionados eram referentes à
operação de compra;
-Encargos de depreciação de bens do Ativo Imobilizado (linha 10 do Dacon), os
quais não foram utilizados diretamente na produção de bens destinados à venda,
tais como equipamentos de segurança, empilhadeiras, pallets, etc., e/ou que
foram adquiridos em período anterior a 01/05/2004;
- Crédito Presumido (linha 25 do Dacon), pelo qual foi glosado o valor de crédito
de R$ 54.607,47 da coluna mercado interno não tributado (ressarcível) e
repassado para a coluna mercado interno tributado (créditos não ressarcíveis).
Conforme o fisco, foram verificadas inconsistências entre os valores declarados
em Dacon para receitas tributadas à alíquota zero e os valores demonstrados pela
empresa em memória de cálculo. No cotejo dessa diferença de valores, foi feito
um leve ajuste nos percentuais de rateio entre mercado interno tributado e
mercado interno não tributado. Inconformada com o não deferimento integral de
seu pleito, encaminhou a contribuinte a manifestação de inconformidade, na
qual, após a descrição dos fatos, solicita o restabelecimento integral do crédito
pleiteado.
Sob o título “Dos Fundamentos Jurídicos – Razões de Reforma”, a contribuinte se
manifesta em relação às seguintes glosas:
1) Mercadorias para Revenda: a contribuinte traz a listagem dos produtos
glosados pelo fisco e alega que inexiste na legislação pertinente ao PIS e Cofins
qualquer previsão para incidência monofásica ou substituição tributária para os
produtos glosados sob este argumento;
2) Dos Bens e Serviços Utilizados como Insumos:
-Embalagem – Filme Stretch: alega que é um insumo necessário que se agrega
diretamente ao custo dos produtos fabricados, pois sem a aplicação dessa
proteção, as embalagens do leite ficariam expostas e se romperiam facilmente
durante o transporte da produção até os estabelecimentos que irão promover a
venda a varejo (clientes da cooperativa).
-Combustíveis: alega que o gás GLP é utilizado nas empilhadeiras que fazem a
movimentação da produção da fábrica até os galpões de estocagem, onde o leite
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.652 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001522/2009-05
4
obrigatoriamente deve ficar estocado; que a lenha e o xisto são utilizados
exclusivamente nas caldeiras que geram o calor para o processo de pasteurização
e, posteriormente esterilização do leite longa vida e o óleo diesel é utilizado nas
caldeiras, bem como nos caminhões que fazem a coleta do leite in natura dos
produtores até a fábrica; que os combustíveis utilizados nas caldeiras (que geram
vapor para as máquinas na indústria) ou no transporte da matéria prima e para a
movimentação da produção dentro da fábrica é um insumo empregado no
processo Lubrificantes e Manutenção: remete ao Acórdão no. 3102.001.740 da 1a.
Câmara, 2a. Turma Ordinária do Carf, para alegar que os lubrificantes e demais
manutenções nas máquinas e equipamentos geram direito ao crédito;
-Materiais de Laboratório, Análise do Leite e Materiais de Limpeza: alega que
esses insumos são utilizados na realização de análises de qualidade do leite para
saber se o mesmo está adequado ao consumo humano e, no caso de materiais de
limpeza, são produtos para a higienização das máquinas para mantê-las livres de
quaisquer impurezas que possam comprometer o leite; que esses produtos têm
finalidade vital no sensível processo produtivo do leite, pois a cada determinado
número de horas de produção, as máquinas são obrigatoriamente submetidas aos
processos de limpeza (CIP), a fim de garantir a integridade do leite que vai para o
consumidor fina; e que tais produtos se integram e são essenciais ao processo
produtivo do leite;
-Peças de Manutenção das Máquinas: não concorda com o entendimento de que
as peças de reposição utilizadas na manutenção das máquinas e equipamentos da
indústria não sejam considerados insumos de produção;
-Serviços de Manutenção da Indústria: alega que o auditor fiscal comprovou, com
base em amostragem de notas fiscais que os serviços são para manutenção das
máquinas e equipamentos do parque industrial; assim sendo, tais serviços devem
ser considerados como insumos de produção; A contribuinte passa, então, a tecer
diversas considerações acerca do conceito de insumos, concluindo que a
legislação não condiciona o insumo à ação diretamente exercida sobre os bens em
fabricação e, portanto, todos os produtos e serviços, ainda que não integrem
diretamente o produto final, mas tem participação no processo produtivo, devem
ser considerados insumos.
3) Sob o título “Das Glosas Sem Constituição de Prova nem Fundamento Legal –
Ônus Probandi”, se manifesta em relação às seguintes glosas:
- Frete sobre Compra de Mercadorias e Insumos de Produção: esclarece que a
filial 1 é o estabelecimento matriz que pode adquirir insumos e transferir para os
demais estabelecimentos sem nenhum impedimento legal; que existem sim fretes
sobre compras emitidos pela COOPTRAESC, mas que, mesmo que os fretes sejam
sobre vendas, há o direito aos créditos, conforme previsto no inciso IX do art. 3o.
da Lei no. 10.833/2003; e que não há fundamentação legal para glosar um crédito
que, ao invés de ser informado na linha 7 foi informado na linha 2, uma vez que
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.652 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001522/2009-05
5
toda a base de cálculo dos créditos informada no intervalo de linhas de 1 a 13 é
totalizado na linha 14 e o crédito é apurado na linha 15;
-Armazenagem e Fretes na Operação de Venda: alega ter repassado ao auditor
fiscal a informação de que teria havido um equívoco, posto que foram lançados
na operação de venda conhecimentos de frete que seriam referentes à compra de
matéria prima (leite in natura); que, embora esse frete não se enquadre como
frete sobre venda (linha 07 do Dacon), deveria ser enquadrado como um insumo
na produção, ou seja, reconsiderado para a linha 02 do Dacon; e que, em nenhum
momento a autoridade fiscal comprovou que a impugnante não teria direito ao
crédito;
-Crédito Presumido de Atividades Agroindustriais: contesta a glosa sob o
argumento de que a aquisição de leite está vinculada diretamente às vendas
sujeitas à alíquota zero e que, conforme o art. 17 da Lei no. 11.033/2004, as
vendas efetuadas com alíquota zero, que é o seu caso, não impede a manutenção
dos créditos vinculados a essas operações; e que esses créditos são passíveis de
ressarcimento, conforme o disposto no art. 16, II, da Lei no. 11.116/2005;
- Encargos de Depreciação: alega que a autoridade fiscal não forneceu o
detalhamento de quais os bens foram glosados sob a alegação de não estarem
ligados à produção de leite, apenas apresentando um demonstrativo com o valor
da glosa; alega, ainda, que os dispositivos legais não estabelecem que os bens tem
que se relacionar diretamente com os produtos fabricados; questiona o fato de
que os equipamentos de segurança utilizados na indústria, as empilhadeiras que
transportam a produção da fábrica até os armazéns de estocagem, e os pallets
utilizados no armazenamento serem considerados pelo fisco como não utilizados
na fabricação de bens destinados à venda; e que, quanto ao fato da Nota Fiscal
no. 502.244 do fornecedor Tetra Pak ser anterior a 01/05/2004, alega que a saída
dos equipamentos da empresa emitente ocorreu em 04/05/2005 e a efetiva
entrada da máquina no estabelecimento ocorreu em 06/05/2005, sendo que a
máquina só passou a ser utilizada após 1o. de maio de 2004; entende que o
objetivo da Lei é de conceder o direito ao crédito para todos os custos e despesas
que agregam o custo do produto final e, dessa forma, garantir verdadeiramente a
não cumulatividade das contribuições para o PIS e Cofins;
-Terceirização da Mão de Obra Aplicada na Produção: salienta que o termo de
ajuste de conduta foi firmado em outubro de 2006 e o Ministério do Trabalho
concedeu um ano para que a situação fosse adequada, sendo que, durante esse
período a empresa contratada continuou emitindo as notas fiscais de serviço e a
impugnante registrando esse serviço no custo dos produtos vendidos; que
comprova as efetivas despesas, conforme notas fiscais emitidas pela Cooperativa
Padre Josimo Tavares; que não é uma irregularidade em relação ao PIS e Cofins;
-Do Ônus da Prova: alega que o agente fiscal presume que a contribuinte não tem
direito ao crédito; que cabe ao fisco a prova da irregularidade, posto que os
contribuintes gozam da presunção legal, pacificado pela doutrina e jurisprudência;
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.652 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001522/2009-05
6
e que inexiste nos autos qualquer prova comprobatória das alegações de supostas
irregularidades;
-Do Rateio Proporcional das Receitas de Vendas Tributadas e Não Tributadas no
Mercado Interno: alega que inexiste diferença entre o Dacon e as memórias de
cálculo; que ocorreu um equívoco, posto que o agente fiscalizador não observou
nas memórias de cálculo a existência de receitas financeiras que também são
tributadas à alíquota zero, as quais fecham exatamente com a diferença apontada
pelo auditor fiscal; e que, assim sendo, os ajustes na proporção da receita bruta
tributada e não tributada no mercado interno não merece prosperar;
- Do Direito à Correção Monetária: alega ter direito aos créditos devidamente
atualizados pela Selic, incidente a partir da data em que passou a ter direito ao
crédito até o efetivo ressarcimento ou compensação, no que se aplica o art. 39 da
Lei no. 9.250/95 e o art. 72 da IN RFB no. 900/2008, sejam aqueles objeto de
compensação, compensados de ofício ou ressarcidos em espécie. Requer, por fim,
o reconhecimento total dos créditos, mantidos os critérios de rateio,
homologadas as compensações e a aplicação da atualização monetária.
A 4a Turma da DRJ/FNS julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, mediante Acórdão no 07-35.961, sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, consideram-se insumos passíveis de
creditamento as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam
incluídas no ativo imobilizado, e os serviços prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do
produto.
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EMBALAGENS.
CONDIÇÕES
DE
CREDITAMENTO.
As embalagens de apresentação geram direito a creditamento relativo às suas
aquisições. São consideradas embalagens de apresentação aquelas que: tem
como finalidade a apresentação do produto ao consumidor final; contêm o
produto em quantidades compatíveis com sua venda no varejo e apesar de conter
quantidades maiores, contenham rótulos destinados exclusivamente ao propósito
de promover ou valorizar o produto.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. INSUMOS. REQUISITOS.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.652 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001522/2009-05
7
As despesas com aquisição de partes e peças de reposição usadas em máquinas e
equipamentos utilizados diretamente na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens destinados a venda, pagas à pessoa jurídica domiciliada no
País, quando não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem
em que forem aplicadas, geram direito a créditos a serem descontados das
contribuições sob regime não cumulativo. As mesmas disposições se aplicam às
despesas efetuadas com serviços de manutenção dos aludidos equipamentos e
máquinas utilizados diretamente na produção de bens destinados à venda,
quando prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no País.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. PRODUTOS DE LIMPEZA. PROCESSO
PRODUTIVO. REQUISITOS. Somente materiais de limpeza ou higienização
aplicados diretamente no curso do processo produtivo geram créditos da não-
cumulatividade, ou seja, não são considerados insumos os produtos utilizados na
simples limpeza do parque produtivo, os quais são considerados despesas
operacionais.
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
DESPESAS
COM
COMBUSTÍVEIS
E
LUBRIFICANTES. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO. Somente dão direito a crédito
no âmbito do regime da não-cumulatividade, as aquisições de combustíveis e
lubrificantes utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS DE DESPESAS COM FRETES ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
Por não integrar o conceito de insumo utilizado na produção e nem ser
considerada operação de venda, os valores das despesas efetuadas com fretes
contratados para as transferências de mercadorias (produtos acabados ou em
elaboração) entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram direito
a créditos no regime da não-cumulatividade.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO. CONDIÇÕES
DE CREDITAMENTO.
No âmbito do regime da não-cumulatividade, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos, a título de depreciação, calculados em relação a máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado que estejam
diretamente associados ao processo produtivo de bens destinados à venda.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS PRESUMIDOS. RESSARCIMENTO
OU COMPENSAÇÃO.
Os créditos presumidos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins calculados
nos termos do artigo 8o da Lei no 10.925/2004 não podem ser objeto de pedido
de ressarcimento, nem compensação com tributos e contribuições administrados
pela Receita Federal. NÃO-CUMULATIVIDADE. MERCADO INTERNO. RECEITAS
TRIBUTADAS À ALÍQUOTA ZERO. RATEIO PROPORCIONAL. As receitas relativas ao
mercado interno, sujeitas à alíquota zero, associadas a custos, despesas e
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.652 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001522/2009-05
8
encargos em comum geradores de créditos, participam do rateio proporcional das
receitas. ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/04/2007 a 30/06/2007 PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU
RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE No âmbito específico dos pedidos
de restituição, compensação ou ressarcimento é ônus do contribuinte/pleiteante
a comprovação minudente da existência do direito creditório. ASSUNTO: NORMAS
GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RESSARCIMENTO. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. No caso das contribuições não
cumulativas é inaplicável a atualização monetária ou incidência de juros sobre os
valores decorrentes de aproveitamento de crédito, por expressa vedação legal.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte
Inconformado, o contribuinte apresenta tempestivo recurso voluntário, no qual
afirma, em síntese: i) indevida glosa de mercadorias para revenda, de filme stretch, de
combustíveis, lubrificantes, manutenção de máquinas, materiais de laboratório, análise do leite e
materiais de limpeza, peças de manutenção de máquinas, serviços de manutenção da indústria; ii)
das glosas sem prova, em relação ao frete sobre compra de mercadorias e insumos de produção,
armazenagem e frete na operação de venda, crédito presumido de atividades agroindustriais; iii)
indevida glosa sobre os encargos de depreciação (equipamentos de segurança, empilhadeiras e
pallets); iv) indevida glosa da terceirização da mão de obra aplicada na produção; v) indevido
recálculo do rateio proporcional; vi) do direito à correção monetária.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia no conhecido tema da não-cumulatividade das
contribuições, em relação ao conceito de insumo, e outros dispositivos presentes no artigo 3o, das
Leis 10.637 e 10.833.
Pois bem, antes de adentrar na análise de cada um dos insumos glosados, vale tecer
algumas considerações sobre o conceito de insumo e o caminho percorrido na jurisprudência
administrativa e judicial.
Considerações sobre o conceito de insumo
A controvérsia cinge-se no pilar argumentativo da não-cumulatividade das
contribuições sociais, quanto à definição e enquadramento daquilo que é utilizado pelo
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.652 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001522/2009-05
9
contribuinte em questão como insumo no decorrer do seu processo produtivo, dado, em
consequência, o direito ao credimento de tais valores.
A temática não-cumulatividade das contribuições sociais – prevista no artigo 195,
parágrafo 12o, da Constituição Federal, é antiga, e caminha especialmente nas previsões
infraconstitucionais, que regulam e delimitam o termômetro constitucional, do artigo 3o, inciso II,
das Leis 10.637 e 10.833.
Antes de adentrarmos à lide posta pelo presente processo administrativo, vale tecer
algumas considerações sobre o supramencionado instituto, considerando o complexo caminho
interpretativo que lhe foi endereçado em seu desenvolvimento normativo e jurisprudencial, seja
na esfera administrativo, seja na esfera judicial.
O ponto principal da discussão dos créditos das contribuições consiste na definição
do que são “insumos”, de bens e serviços utilizados, conforme dispõe o artigo 3o, inciso II, de
ambas as Leis1.
A jurisprudência administrativa atravessou longo caminho para chegar ao atual
entendimento – que ainda carrega intensas controvérsias, seja em razão da concessão do crédito
em relação a determinados institutos, tal como o frete, marketing, dentre outros, seja em razão da
alteração da forma pela qual é considerado o resultado, quanto à aplicação do voto de qualidade.
Em que pese a decisão do Superior Tribunal de Justiça pontuar entendimento
quanto ao conceito aplicável aos insumos, com a justa tentativa de delimitar de forma mais clara –
e não tão arbitrária, a possibilidade de aproveitamento de créditos pelo contribuinte, ainda há
nebulosa esfera de subjetividade que precisa de enfrentamento, e minimamente, uniformização.
A maior controvérsia relativa à discussão de créditos para as contribuições
PIS/Cofins, reside na determinação do que são insumos considerados para a dedução da base de
cálculo, nos termo do artigo 3o, inciso II, das Leis 10.637/2002 e Lei 10.833/2003.
Isso porque não há na Constituição Federal, tão menos nas normas citadas, uma
definição taxativa do quais insumos, utilizados na prestação de serviços ou à fabricação de bem e
produtos destinados à venda, delimitando apenas de forma excludente situações evidentemente
opostas ao texto normativo, como por exemplo, uma doação.
Cita-se, que o termo insumo é definido pelos dicionários como “neologismo com
que se traduz a expressão inglesa input, que designa todas as despesas e investimentos que
contribuem para obtenção de determinado resultado, mercadoria ou produto até o acabamento

1 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a: (...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei
no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.652 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001522/2009-05
10
ou consumo final”. De acordo com a mesma fonte, “insumo (input) é tudo aquilo que entra;
produto (output) é tudo aquilo que sai”.2
Nascida a não-cumulatividade das contribuições, e inexistente o conceito de
insumo, a Receita Federal determinou o conceito de insumo mediante as Instruções Normativas
no 247, de 21 de novembro de 2002 (alterada pela Instrução Normativa no 358, de 9 de setembro
de 2003) e no 404, de 12 de março de 2004.
Tal entendimento espelhava, de forma evidente, a não-cumulatividade aplicada ao
IPI – créditos básicos, posto que determinada como insumo utilizado na fabricação ou produção
de bens destinados à venda, a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem
e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
É importante destacar a influência dos Pareceres Normativos COSIT o 181/1974 e
65/1979, que traziam expressamente regras sobre o contato direto ou indireto dos insumos, e a
definição de matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem, restringindo o
crédito tão somente àquilo que era utilizado e integralmente consumido no processo produtivo
(excluídas, por exemplo, as peças e partes de máquinas).
Ao passo que, para a prestação de serviços, considerava como insumo os bens
aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não estejam incluídos no ativo
imobilizado e os serviços prestados por pessoas jurídicas domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na prestação de serviço.
A restrição expressa claramente a delimitação daquilo que é utilizado, de forma
efetiva, durante o processo produtivo no desenvolvimento da atividade empresarial do
contribuinte, contudo, com reflexos imediatos às nascentes dúvidas – as quais também existem
para aplicação da sistemática não-cumulativa do IPI.
Surgiram, nesse contexto, não só consultas realizadas junto à Administração
Tributária, mediante instrumento legal para tanto, mas também inúmeras discussões em
processos administrativos fiscais, com instaurada fase litigiosa, em crescente massa administrativa
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Ainda que as soluções de consulta sejam válidos instrumentos que vinculam o
comportamento e o cumprimento daquela determinada orientação entre fisco e contribuinte, não
houve uniformização nas respostas dadas pela Coordenação-Geral do Sistema de Tributação
(Cosit), o que certamente incentivou o sentimento de insegurança de ambos os lados dessa
relação já conturbada.

2 MOREIRA, André Mendes. PIS/COFIN não-cumulativos e o conceito de insumo in Revista do Congresso Mineiro de
Direito Tributário e Direito Financeiro, v.2, n.1, 2012, p. 57 a 68.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.652 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001522/2009-05
11
A título de exemplo, temos Soluções de Consulta 15/2011, que entendeu que não
seriam considerados insumos utilizados na prestação do serviço, para fins de direito ao crédito da
Cofins, os gastos efetuados com telecomunicações para rastreamento via satélite, com seguros de
qualquer espécie, sobre os veículos, ou para proteção da carga, obrigatórios ou não, e com
pedágios para a conservação de rodovias, quando pagos pela empresa terceirizada prestadora do
serviço, ou ainda, quando a Pessoa Jurídica utilizar o benefício de que trata o art. 2o, da Lei no
10.209, de 2001.
E, por outro lado, foram considerados como insumos, os gastos efetuados com
serviços de cargas e descargas, e ainda, com pedágios para a conservação de rodovias, desde que
paga pela Pessoa Jurídica, e não pela empresa terceirizada prestadora do serviço, e a Pessoa
Jurídica não utilizar o benefício de que trata o art. 2o, da Lei 10.209/2001.
Ou ainda vale citar a Solução de Divergência no 09/2011, sobre Equipamento de
Proteção Individual (EPI), que entendeu pela possibilidade de creditamento de insumos gastos
realizados com a aquisição de produtos aplicados ou consumidos diretamente nos serviços
prestados de dedetização, desratização e na lavação de carpetes e forrações contratados com
fornecimento de materiais, dentre outros: inseticidas; raticidas; removedores; sabões; vassouras;
escovas; polidores e etc, desde que adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no Brasil ou
importados.
Mas, entendeu que não se enquadra como insumo a aquisição de equipamentos de
proteção individual (EPI) tais como: respiradores; óculos; luvas; botas; aventais; capas; calças e
camisas de brim e etc., utilizados por empregados na execução dos serviços prestados de
dedetização, desratização e lavação de carpetes e forrações, porque não aplicados diretamente na
prestação de serviços.
A jurisprudência administrativa, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), enfrentou algumas fases quanto à definição do conceito de insumo, considerando a
primeira, no intervalo de 2004 a 2010, conivente com o entendimento supramencionado, posto
pela Receita Federal, através da IN 404/2004.
Exemplo disso são os acórdãos – ambos da Primeira Câmara, do Segundo Conselho
de Contribuintes, no 201-79.759, de 7 de novembro de 2006, e o acórdão no 201.81.568, de 7 de
novembro de 2008, no qual aduz o relator:
Como se infere dos dispositivos transcritos, especialmente o § 4" do art. 8° da
Instrução Normativa SRF n° 404, de 2004, o conceito de insumo refere-se a bens e
serviços diretamente utilizados ou consumidos na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos à venda. À vista de tais dispositivos,
tem-se que não estão abrangidas despesas com propaganda e publicidade,
seguros, materiais de limpeza, correios, água, telefone, provedor de Internet,
sistema de computação (despesas com processamento de dados). Outrossim,
como se percebe das Planilhas de Apuração da COFINS Não Cumulativa' (fls. 139 a
150), os créditos não aceitos pela fiscalização relativos a despesas a titulo de
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.652 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001522/2009-05
12
'honorários diversos' e 'comissões passivas', referem-se às áreas administrativa e
comercial, respectivamente, e, portanto, não se encontram entre aquelas
permitidas pela legislação. Ressalte-se, ainda, que consoante demonstram as
Planilhas de Apuração da COFINS Não Cumulativa", os créditos relativos à energia
elétrica consumida, diversamente do que alega a impugnante, foram
devidamente considerados pela fiscalização na determinação da contribuição
devida.
Contudo, inaugura-se uma segunda fase de entendimento no CARF sobre o conceito
de insumo, para afastar a aplicação da IN 404/2004, mediante o Acórdão 9303-01.035, proferido
pela 3a Turma, da Câmara Superior (CSRF), em 23 de agosto de 2010, sob a relatoria do
Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, no qual aduz:
A inclusão no conceito de insumos das despesas com serviços contratados pela
pessoa jurídica e com as aquisições de combustíveis e de lubrificantes, denota que
o legislador não quis restringir o creditamento do PIS/Pasep às aquisições de
matérias-primas, produtos intermediários e ou material de embalagens (alcance
de insumos na legislação do IPI) utilizados, diretamente, na produção industrial,
ao contrário, ampliou de modo a considerar insumos como sendo os gastos gerais
que a pessoa jurídica precisa incorrer na produção de bens ou serviços por ela
realizada. Recurso negado.
(...)
A meu sentir, o alcance dado ao termo insumo, pela legislação do IPI não é o
mesmo que foi dado pela legislação dessas contribuições. No âmbito desse
imposto, o conceito de insumo restringe-se ao de matéria-prima, produto
intermediário e de material de embalagem, já na seara das contribuições, houve
um alargamento, que inclui ate prestação de serviços, o que demonstra que o
conceito de insumo aplicado na legislação do IPI não tem o mesmo alcance do
aplicado nessas contribuições.
(...)
Esse dispositivo legal também considerou como insumo combustíveis e
lubrificantes, o que, no âmbito do IPI, seria um verdadeiro sacrilégio .Mas as
diferenças não param ai, nos incisos seguintes, permitiu-se o creditamento de
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa, máquinas e equipamentos adquiridos para utilização
na fabricação de produtos destinados à venda, bem como a outros bens
incorporados ao ativo imobilizado etc. Isso denota que o legislador não quis
restringir o creditamento do Pis/Pasep as aquisições de matérias-primas,
produtos intermediários e ou material de embalagens (alcance de insumos na
legislação do IPI) utilizados, diretamente, na produção industrial, ao contrario,
ampliou de modo a considerar insumos como sendo os gastos gerais que a pessoa
juridica precisa incorrer na produção de bens ou serviços por ela realizada.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.652 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001522/2009-05
13
Adota-se um conceito intermediário, com delimitação própria caso a caso, sem
adotar ao conceito restrito consagrado pela Instrução Normativa 404/2004, conforme se
vislumbra também nos acórdãos 9303-01.741 (indumentária); 9303-002.651, 9303-002.652 (bens
consumidos durante o processo de produção); 9303-01.740 (vestimentas); 3402-001.663
(combustível, peças e material de embalagem); 3403-001.283 (defensivos agrícolas e transporte
de trabalhadores); 3302-001.781 (embalagem de transporte), dentre outros.
Vê-se que, no mesmo ano, seguindo a linha de afastamento do conceito de insumo
na perspectiva do IPI, o Acórdão 3202-00.2263, adota não um conceito intermediário, mas sim
muito mais amplo, considerando especialmente as diferentes materialidades dos tributos, para,
conforme dito nas considerações iniciais deste artigo, aproximar respectivo conceito à tributação
da renda – e à amplitude das deduções de despesas, do que ao mero creditamento de matéria-
prima, material de embalagem e produto intermediários.
Até 2018, observa-se na jurisprudência do CARF uma adoção casuística do conceito
de insumo, verificado dentro das peculiaridades do processo operacional apresentado pelo
contribuinte, à mercê do entendimento esposado pelo Conselheiro ou pela Turma, sendo
impossível delimitar uma uniformidade e homogeneidade das decisões.
Entendimento do STJ – Resp 1.221.170-PR
O debate foi desenvolvido no âmbito judiciário e o tema chegou aos Tribunais
Superiores, para, no ano de 2018, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidir no Recurso Especial
(REsp) n.o 1.221.170/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, com a fixação da tese de que
são ilegais as INs ns.o 247/02 e 404/03, com entendimento de que insumos passíveis de direito a
crédito seriam todas as despesas essenciais e relevantes à atividade econômica.
O caso em comento tratava de créditos pleiteados por uma grande empresa do
setor de produção de alimentos, como insumos, de despesas gerais de fabricação e algumas
despesas correlacionadas, consubstanciadas em: água, combustíveis, gastos com veículos,
materiais de exames laboratoriais, materiais de proteção de EPI, materiais de limpeza,
ferramentas, seguros, viagens e conduções e as "Despesas Gerais Comerciais" (combustíveis,
comissão de vendas a representantes, gastos com veículos, viagens e conduções, fretes, prestação
de serviços - PJ, promoções e propagandas, seguros, telefone, comissões).4
Nos votos proferidos, é possível extrair três posicionamentos: i) posicionamento
mais restritivo proferido pelo Ministro Og Fernandes, que defendeu a legalidade da interpretação
restritiva de insumo, constante às Instruções Normativas 247/2002 e 404/2003; ii) posicionamento
intermediário, da Ministra Regina Helena Costa, que foi quem trouxe o conceito de insumo à luz

3 O conceito de insumo dentro da sistemática de apuração de créditos pela não-cumulatividade de PIS e Cofins deve ser
entendido como toda e qualquer custo ou despesa necessária à atividade da empresa, nos termos da legislação do IRPJ,
não devendo ser utilizado o conceito trazido pela legislação do IPI , uma vez que a materialidade de tal tributo é
distinta da materialidade das contribuições em apreço.
4 Resp 1.221.170 – PR, disponível em
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201002091150
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.652 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001522/2009-05
14
dos conceitos de essencial e relevante; e iii) posicionamento econômico dos efeitos e objetivos da
não-cumulatividade, esposado pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.
O voto vencedor, do Ministro Napoleão, teve o acréscimo do entendimento
intermediário esposado pela Ministra Regina Helena Costa, que dispôs sobre o centro da
discussão, declarando ser “possível extrair das leis disciplinadoras dessas contribuições o conceito
de insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Em sequência lógica, definiu cada um dos signos inseridos no conceito:
Essencialidade seria a necessidade de o item constituir “elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”.
A relevância, por sua vez, consiste no item “cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção”. Regina Helena Costa destaca que esta vinculação pode
se dar por singularidades da cadeia produtiva ou, ainda, em decorrência de
imposição legal.
Nota-se da decisão, que foi dado um fim ao entendimento restritivo dado pela RFB,
quanto ao conceito de insumo na perspectiva da legislação aplicável ao IPI, ao passo que também
não se entende na perspectiva tão elástica quanto àquela aplicável às deduções presentes na
legislação aplicável ao imposto de renda.
Em que pese ainda permear a nebulosa subjetividade da análise casuística do
crédito de PIS/Cofins, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos permite dizer que é
findada a guerra fria das extremidades esposadas pelo contribuinte e fisco, em termos, visto que
ainda é necessário aplicar o sentido de essencial e relevante ao processo produtivo de cada
contribuinte, dentro de suas características próprias.
Nesse contexto, foi editado pela SRF o Parecer Normativo no 5, de 17 de dezembro
de 2018, que apresentou as principais repercussões, no âmbito da SRF, da definição do conceito
de insumos pelo STJ, no julgamento do Resp no 1.221.170/PR.
Consta no referido parecer:
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens
ou de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a
finalização do produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso de
bens e serviços que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize em
suas atividades, a permissão de creditamento pela aquisição de insumos estende-
se aos itens exigidos para que o bem produzido ou o serviço prestado possa ser
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.652 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001522/2009-05
15
disponibilizado para venda, ainda que já esteja finalizada a produção ou
prestação.
60. Nesses termos, como exemplo da regra geral de vedação de creditamento em
relação a bens ou serviços utilizados após a finalização da produção do bem ou da
prestação do serviço, citam-se os dispêndios da pessoa jurídica relacionados à
garantia de adequação do produto vendido ou do serviço prestado. Deveras, essa
vedação de creditamento incide mesmo que a garantia de adequação seja exigida
por legislação específica, vez que a circunstância geradora dos dispêndios ocorre
após a venda do produto ou a prestação do serviço.5
Para além disso, da definição de inúmeras situações nas quais o órgão fiscal
entende que não seria possível o creditamento – justamente o que levou às inúmeras discussões
judiciais “resolvidas” no recurso repetitivo –, adota-se questionável posição quanto à
impossibilidade de tomada de crédito pelas empresas eminentemente comerciais.
Não obstante a decisão do Superior Tribunal de Justiça não fazer qualquer
diferenciação no que se refere à atividade exercida, é importante asseverar que as Leis 10.637/02
e 10.833/03, que definiram a sistemática da não cumulatividade, permitem o crédito sobre
insumos “na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos” (art. 3o, II),
não incluindo expressamente o comércio (compra para revenda).
Mas, em que pese as críticas proferidas ao Parecer e à Nota SEI 63/2018, como não
fazem parte da presente análise, basta que se destaque a restrição indevidamente posta no
entendimento esposado pela PGFN, para passarmos à análise do recorte proposto no presente
artigo, que é análise dos créditos de PIS/Cofins sobre os fretes em diferentes momentos e
diferentes operações. Superada as considerações generalizadas sobre o tema, passemos à análise
das glosas efetuadas pela fiscalização, e mantidas pela DRJ.
Superadas as considerações gerais sobre o conceito de insumo, passo à análise de
cada uma das glosas efetuadas pela fiscalização, e mantidas pela DRJ.
Das mercadorias para revenda:
Afirma a fiscalização que a glosa foi efetuada porque as mercadorias adquiridas
para revenda (absorvente feminino, espelho pavão, alicate de cutículas, aparelho de barbear,
chupeta de borracha, cotonete, cortador de unha, lixa para unhas, fraldas descartáveis, papel
higiênico, pentes, prendedor de roupa, protetor labial manteiga de cacau, sombrinha estampada e
toalha de banho) não fazem jus ao creditamento, seja pelo impedimento disposto no artigo 2o, p.
1o, inciso II – que se refere ao impedimento de aproveitamento de créditos de venda de produtos
farmacêuticos, de toucador ou higiene pessoal, seja porque para os bens adquiridos para revenda
não há direito ao crédito, com base no art. 3o, inciso I, alínea b, da Lei 10.833, seja ainda, e enfim,
porque os produtos para revenda em nada se relacionam com a atividade industrial do
contribuinte, que é uma cooperativa de produção e comercialização de leite e derivados.

5 Disponível em: http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=97407
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.652 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001522/2009-05
16
Noutro passo, afirma o contribuinte que tais produtos não se sujeitam à alíquota
monofásica, que são tributados à alíquota cheia, e que por tal razão tem direito ao crédito.
Irretocável a decisão de primeira instância.
Não há direito ao crédito em qualquer perspectiva pleiteada pelo contribuinte, com
razão a glosa embasada pela impossibilidade de crédito, e, por tal razão, nego provimento neste
ponto.
Embalagem – Filme Stretch
Afirma a fiscalização que, em conformidade com a IN 247/2002 e 404/2004, é
necessário distinguir embalagem de apresentação – incorporada ao produto durante o processo
de fabricação, da embalagem de transporte – usualmente empregada para venda ao consumidor,
e que, no presente caso, o “Filme Strech” não se enquadra nesta categoria de insumo passível de
gerar créditos na não-cumulatividade, posto que é utilizado apenas como elemento protetor do
produto até o comprador, ou seja, faz parte da embalagem de transporte da mercadoria.
Considerando que a base normativa utilizada pela DRJ não mais se aplica ao
conceito de insumo, pelas considerações iniciais expostas, me parece necessário reformar a
decisão neste ponto.
Fato é que o contribuinte demonstrou que o filme strech é utilizado com objetivo
de melhor guarnecer a mercadoria, fazendo com que se acomodem de forma mais protegida nas
embalagens utilizadas durante o processo produtivo, com maior garantia de sua integralidade
quando da chegada ao destinatário final.
Isto posto, voto por reverter as glosas de embalagem – filme strech, dando
provimento a este ponto.
Combustíveis – Gás GLP, lenha, óleo combustível de xisto e óleo diesel
A contribuinte alega que o gás GLP é utilizado nas empilhadeiras que fazem a
movimentação da produção da fábrica até os galpões de estocagem, onde o leite
obrigatoriamente deve ficar estocado; que a lenha e o xisto são utilizados exclusivamente nas
caldeiras que geram o calor para o processo de pasteurização e, posteriormente esterilização do
leite longa vida e o óleo diesel é utilizado nas caldeiras, bem como nos caminhões que fazem a
coleta do leite in natura dos produtores até a fábrica. Segundo ela, os combustíveis utilizados nas
caldeiras (que geram vapor para as máquinas na indústria) ou no transporte da matéria prima e
para a movimentação da produção dentro da fábrica são insumos empregados no processo
produtivo.
Entendeu a decisão de primeira instância que o combustível adquirido que não seja
aplicado ou consumido no processo produtivo como o utilizado em máquinas, equipamentos e
veículos para transporte/manuseio de matéria-prima e/ou produtos acabados, por não ser
consumido durante o processo de fabricação, caracteriza-se, meramente, como despesa
operacional, que não tem previsão legal para ser descontada como crédito das contribuições.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.652 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001522/2009-05
17
Contudo, o entendimento da decisão da DRJ é embasado também pelas instruções
normativas supramencionadas, que não mais são aplicadas para o conceito de insumo.
Nesse contexto, os combustíveis aqui discutidos fazem parte do processo produtivo
do contribuinte, posto que utilizado nas diferentes etapas da produção de leite, pelas máquinas e
demais equipamentos utilizados para tanto.
Voto, portanto, para reverter respectivas glosas, dando provimento a este ponto.
Lubrificantes, peças de manutenção das máquinas e serviços de manutenção
A decisão de primeira instância afirmou que haveria relativo crédito a ser
considerado neste tópico das glosas de lubrificantes, peças de manutenção das máquinas e
serviços de manutenção, contudo, não foram juntados elementos probatórios suficientes para
confirmar o direito pleiteado.
E, vale ressaltar, também no recurso voluntário não há qualquer documento
acostado – ainda que tardiamente, para comprovar o direito ao crédito.
Isto posto, irretocável a decisão de primeira instância, de modo que, nego
provimento a este ponto, por insuficiência probatória.
Materiais de laboratório e análise de materiais de limpeza
O contribuinte alega que os materiais de laboratório são utilizados na realização de
análises de qualidade do leite para saber se está adequado ao consumo humano e, no caso de
materiais de limpeza, são produtos para a higienização das máquinas para mantê-las livres de
quaisquer impurezas que possam comprometer o leite; que esses produtos têm finalidade vital no
sensível processo produtivo do leite, pois a cada determinado número de horas de produção, as
máquinas são obrigatoriamente submetidas aos processos de limpeza (CIP), a fim de garantir a
integridade do leite que vai para o consumidor final; e que tais produtos se integram e são
essenciais ao processo produtivo do leite.
A decisão de primeira instância manteve as glosas sob o argumento de que tais
materiais não são aplicados ou consumidos no processo produtivo do leite, e que, embora
necessários para o desempenho da atividade da empresa, não podem ser considerados como
insumos.
Como nos outros pontos, a fiscalização e a decisão de primeira instância são
embasadas pelas instruções normativas 247/2002 e 404/2004, que foram superadas pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao conceito de insumo.
Nesse sentido, me parecem essenciais e relevantes os materiais de laboratório
utilizados para meça da qualidade do leite e avaliação de sua aptidão para consumo humano, tão
quanto os materiais utilizados para higienização das máquinas, parte também sensível ao tipo de
produção exercida pelo contribuinte.
Isto posto, voto por reverter as glosas, e dar provimento neste ponto.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.652 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001522/2009-05
18

Frete sobre compras de mercadorias e insumos de produção, armazenagem e frete na operação
de venda
A glosa foi motivada em vista dos fretes estarem relacionados à transferência de
produtos com destino final as unidades da empresa Matriz, que não é de produção, enquadrando-
os como produtos acabados. Foi glosado ainda o valor da nota fiscal 253, por não ter sido
localizada, e algumas das notas conferidas por amostragem, as quais eram de fretes sobre vendas
e não sobre compras.
Em relação ao frete de produtos acabados entre estabelecimentos do mesmo
contribuinte, não há espaço para discussão da temática, visto que a Súmula CARF no 217 dispõe
expressamente:
Súmula CARF no 217
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Quanto às demais alegações, limita-se o contribuinte a afirmar que houve um
equívoco no preenchimento da Dacon, e que os fretes foram alocados nas rubricas erradas,
ocasionando a glosa pela fiscalização. Enquanto, a decisão de primeira instância, manteve as
glosas tendo em vista a não comprovação de tais erros.
Irretocável a decisão de primeira instância, o contribuinte não apresenta quaisquer
provas – sejam elas fiscais ou contábeis, para comprovar o suposto equívoco de preenchimento da
Dacon, devendo, portanto, manter-se a glosa neste ponto, por insuficiência probatória.
Crédito presumido – “leite cru”
Segundo o fisco, o valor de crédito relativo à compra de “leite cru refrigerado”
(NCM 0401.30.10), realizadas de Pessoas Físicas, não pode ser utilizado para compensação com
outros tributos ou pedidos de ressarcimento, mas apenas para deduções da contribuição, nos
termos do art. 8o. da Lei no. 10.925/2004. Desta forma, os respectivos valores constantes da
coluna mercado interno não tributado (ressarcível) foi repassado para a coluna mercado interno
tributado (créditos não ressarcíveis).
O contribuinte contesta o feito sob o argumento de que a aquisição de leite está
vinculada diretamente às vendas sujeitas à alíquota zero e que, conforme o art. 17 da Lei no.
11.033/2004, as vendas efetuadas com alíquota zero, que é o seu caso, não impede a manutenção
dos créditos vinculados a essas operações; e que esses créditos são passíveis de ressarcimento,
conforme o disposto no art. 16, II, da Lei no. 11.116/2005.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.652 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001522/2009-05
19
Ainda, a decisão de primeira instância afirma a impossibilidade de compensação ou
ressarcimento de tais créditos, embasada pelo Ato Declaratório SRF 15/2005, considerando que a
possibilidade de ressarcimento ou compensação de créditos de PIS e Cofins refere-se tão somente
aqueles apurados sob a sistemática do artigo 3o, das Leis 10.833 e 10.637, além do artigo 15, da
Lei 10.865, excluindo-se desse rol os créditos presumidos, calculados nos termos do artigo 8o, da
Lei 10.925/2004.
Também irretocável a decisão de primeira instância, devendo o crédito presumido
ser utilizado somente para a dedução da contribuição apurada no regime de incidência não
cumulativa, motivo pelo qual mantenho a glosa, negando provimento a este ponto.
Mão de obra aplicada na produção
A fiscalização glosou os valores relativos à mão de obra terceirizada da Cooperativa
dos Trabalhadores Padre Josimo, considerando a vedação da atividade e suas irregularidades,
dispostas pelo Ministério do Trabalho.
Afirmou o contribuinte que foi firmado um termo de ajuste de conduta em outubro
de 2006, com o Ministério do Trabalho, e que foi concedido o prazo de um ano para regularização
da situação. Nesse período, foram emitidas as notas fiscais e o contribuinte seguiu com o registro
desse serviço no custo dos produtos vendidos.
A decisão da DRJ parte da premissa de que houve o desvio de finalidade desta
terceirização e a possível ilicitude da contratação, não há como considerar os valores pagos à
Cooperativa Padre Josimo Tavares como base de cálculo para os créditos da não cumulatividade.
Contudo, discordo da decisão da primeira instância neste tópico: não é possível
deduzir se de fato a irregularidade inicialmente constatada pelo Ministério do Trabalho não foi
regularizada para a conformidade do contrato cerrado com a Cooperativa, tão menos manter as
glosas pela possível ilicitude da contratação, sem qualquer respaldo hábil a elidir o termo de
ajustamento de conduta apresentado pelo contribuinte.
Isto posto, voto por reverter as glosas, dando provimento a este tópico.
Conclusão
Ante todo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
reverter as glosas relativas às embalagens – filme strech, combustíveis, materiais de laboratório e
limpeza, e mão de obra terceirizada.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.652 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001522/2009-05
20

Fl. 289
DF CARF MF
Original